Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-36.2022.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000489-36.2022.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: PEDRO RODRIGUES DE SOUSA

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado; (ii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

A prova dos autos confirma a inexistência de contratação válida, sendo os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a existência de dano e nexo causal.

A restituição em dobro é cabível, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se verifica engano justificável.

O dano moral é presumido, dada a natureza alimentar da verba atingida, e o valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000489-36.2022.8.05.0123, em que figura como apelante
Banco FICSA S/A
, e como apelado
Pedro Rodrigues de Sousa
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02